Tribunal: TJMT
Processo: 1015910-72.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015910-72.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 069.229.081-80 (APELANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MARCOS WINDEL GUIMARAES DA COSTA - CPF: 048.370.461-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO FERREIRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 058.485.481-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 707.281.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILTON DA SILVA ARAUJO - CPF: 081.805.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIDSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 060.593.751-62 (VÍTIMA), JERONIMO VILELA DE FREITAS - CPF: 293.141.191-49 (VÍTIMA), JOAO VICTOR DA SILVA VIANA - CPF: 488.519.368-03 (VÍTIMA), MARIO NARDI CANDIDO DA SILVA - CPF: 532.148.111-34 (VÍTIMA), NARDIR ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA (VÍTIMA), ONEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.975.221-27 (VÍTIMA), ROBSON PRUDENTE DE SOUZA - CPF: 722.936.081-15 (VÍTIMA), WILHAS CAHIADO DA SILVA - CPF: 016.040.561-00 (VÍTIMA), WILMAR SOBRINHO DA SILVA - CPF: 014.365.331-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE NOVAS RAZÕES RECURSAIS POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017-TP QUE ATRIBUI COMPETÊNCIA À VARA ESPECIALIZADA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR JUÍZO INCOMPETENTE.
REJEITADA.
NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
REJEITADA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIDO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE.
IMPROVIDO.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP), por nove vezes, em concurso formal (CP, art. 70), com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado. As defesas alegaram nulidade da competência territorial da vara especializada, ilicitude das provas produzidas por juízo supostamente incompetente, nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, pleitearam absolvição por insuficiência de provas, afastamento das majorantes, fixação de regime prisional mais brando e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(I) definir se houve preclusão consumativa quanto às novas razões recursais apresentadas após interposição do recurso;

(
II
) aferir a constitucionalidade e legalidade da Resolução n.º 11/2017-TP quanto à competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá;

(III) verificar a validade das provas produzidas durante a investigação;

(
IV
) estabelecer se houve nulidade no reconhecimento fotográfico;

(
V
) avaliar a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação e a aplicação das causas de aumento de pena;

(
VI
) analisar a possibilidade de aplicação de regime de pena mais brando e concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede o conhecimento de novas razões recursais quando já apresentadas, de forma válida e tempestiva, as razões anteriores, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
dos recursos.

A especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de delitos praticados por organizações criminosas é legítima, prevista no art. 125 da CF/1988, e validada por jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo afronta ao princípio do juiz natural.

As decisões proferidas por juízo com aparente competência são válidas quando posteriormente ratificadas pelo juízo competente, conforme a Teoria do Juízo Aparente, não havendo ilicitude nas provas produzidas.

A ausência de cumprimento rigoroso ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento fotográfico se houver outros elementos de prova independentes e robustos que sustentem a autoria delitiva.

A condenação encontra suporte em acervo probatório judicializado e convergente, composto por confissão de corréu, reconhecimentos pessoais realizados em juízo por diversas vítimas e demais elementos que demonstram de forma segura a participação dos acusados na empreitada criminosa.

A majorante do uso de arma de fogo é aplicável mesmo sem apreensão ou perícia do armamento, desde que comprovada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas.

A fixação de regime mais brando e a concessão do direito de recorrer em liberdade são inviáveis diante da gravidade dos crimes, da presença de causas de aumento e da suficiência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede o conhecimento de novas razões recursais quando já apresentado recurso anterior válido.

A criação de vara especializada com competência estadual para crimes de organização criminosa é legítima e não afronta o princípio do juiz natural.

Decisões proferidas por juízo aparentemente competente são válidas se posteriormente ratificadas pelo juízo competente.

O reconhecimento fotográfico sem observância formal do art. 226 do CPP não gera nulidade se corroborado por provas independentes.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

A majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia quando demonstrada por prova oral segura.

A gravidade concreta do delito, aliada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIII e XII; 125. CP,
arts
. 70 e 157, §§2º, II e V, e §2º-A, I. CPP,
arts
. 70, 83, 157 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.04.2018; STJ,
AgRg
no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 27.10.2020; TJMT, Enunciado Criminal nº 29; TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.08.2020; TJMT, N.U 0030560-54.2016.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pela defesa de
WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES
e
MARCOS WINDEL GUIMARAES DA COSTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1015910-72.2022.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I,
do CP,
por nove vezes, em concurso formal (CP, art. 70)
, impondo a
Marcos
Windel
a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, e a
Wilian dos Santos
a pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública, em favor de ambos os apelantes, arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial da 7ª Vara Criminal da Capital, sustentando a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017-TP, com a consequente nulidade dos atos processuais e das provas obtidas por juízo supostamente incompetente.

Ainda em sede preliminar, pleiteou a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, requereu a absolvição do apelante
Marcos
Windel

por insuficiência de provas. Subsidiariamente, para ambos, pugnou pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (id. 164068807).

Posteriormente, a defesa constituída do apelante
Wilian dos Santos Rodrigues
apresentou novas razões recursais, nas quais pleiteou o reconhecimento da participação de menor importância, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e d
a restrição de liberdade
,
a fixação de regime prisional mais brando
(id. 238506157).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 236306979).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento das novas razões recursais apresentadas em favor de Wilian dos Santos Rodrigues, em razão da preclusão consumativa. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos (id. 258512658).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
que VICTOR HUGO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES, ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, MARCOS WINDEL GUIMARÃES DA COSTA e DANIEL DE SOUSA RODRIGUES, integrantes da facção Comando Vermelho, foram reunidos para subtrair 300 (trezentas) cabeças de gado, bem como exigir a transferência de dinheiro depositado em conta bancário da vítima.

Uniram-se, pois, sob o comando de pessoa ainda não identificada, para, de forma organizada e estruturada, cometerem crimes de roubo de gado e extorsão, com divisão de tarefas e hierarquia, caracterizando uma organização criminosa, tendo em vista a função específica de cada um deles.

Segundo restou apurado, ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, vulgo “Tiririca/ Caseiro”, teve a incumbência de se infiltrar como funcionário da Fazenda Flor Da Mata Do Ipê, aproximadamente 03 (três) meses antes dos fatos, com o fim de obter informações para melhor organizar e planejar o furto.

As informações eram repassadas a MARCOS WINDEL GUIMARÃES DA COSTA, vulgo “Madruga”, que exercia a liderança local desse grupo.

Assim, no dia dos fatos, após o planejamento efetuado, WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo “Loirinho”, e DANIEL DE SOUSA RODRIGUES, vulgo “Magrão, Cara de Gato,” dirigiram-se até a propriedade e, assim que avistaram ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, vulgo “Tiririca/Caseiro”, que se passava por funcionário, e a vítima Mario Nardi Candido da Silva fazendo uma cerca, renderam-nos, utilizando arma de fogo, de calibre .38, e os levaram amarrados até a sede da fazenda.

Ao chegarem na sede, Célia Souza Silva, 76 anos de idade, também foi abordada com arma de fogo, e logo exigiram dela que entregasse dinheiro.

Após, deslocaram-se até outra casa na mesma fazenda, distante cerca de 2 quilômetros, onde renderam Oneide Ferreira dos Santos Soares, mulher de Mario, que também foi levada até a sede e amarrada com as demais vítimas, ocasião em que subtraíram seu relógio.

Em seguida, chegaram na fazenda MARCOS WINDEL GUIMARÃES DA COSTA, vulgo “Madruga”, e VICTOR HUGO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, vulgo “Gordinho, Kiko,
Nhonho
”.

Enquanto VICTOR HUGO ficou responsável por vigiar as vítimas mantidas em refém, WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo “Loirinho”, tinha a função de juntar o gado no curral.

Por volta das 18h30, ao chegar na Fazenda, a vítima
Nardir
Rogério Candido da Silva também foi rendida com arma de fogo, momento em que foi foram feitas ameaças de morte para que fizesse diversos cheques nos valores de R$180.000,00, R$ 380.000,00, e R$50.000,00. Após entregar as folhas de cheques,
Nardir
Rogério Candido da Silva foi amarrado e trancado no banheiro, onde estavam as demais vítimas.

Durante todo momento, as vítimas foram ameaçadas de morte e armas eram colocadas em suas cabeças, exigindo a entrega de dinheiro em espécie. Realizaram ameaças à vítima
Nardir
Rogério Candido da Silva de cortar suas mãos se não lhe fornecessem as senhas bancárias corretas.

Em seguida, reviraram a casa, encontrando o valor de R$ 1.500,00 em dinheiro, da aposentadoria de Célia Souza Silva.

Mais tarde, os indiciados tiraram ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, vulgo “Tiririca/Caseiro”, que fingia ser vítima, do banheiro, deixando somente as vítimas de fato trancadas, onde passaram a noite.

Enquanto o gado era juntado no curral, diversos vídeos e fotos foram tiradas pelos e encaminhadas a terceiros por MARCOS WINDEL GUIMARÃES DA COSTA, vulgo “Madruga”, DANIEL DE SOUSA RODRIGUES, vulgo “Magrão, Cara de Gato” e ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, vulgo “Tiririca, Caseiro”.

Consta que um dos integrantes dessa ORCRIM, apenas identificado até o momento como “ANDREI”, contratou empresa para realizar o transporte do gado.

Assim, no dia 14/10/2022, na medida em que os caminhoneiros Gleidson Oliveira Silva, Wilmar Sobrinho da Silva, Jeronimo Vilela de Freitas, João Victor da Silva Viana e
Wilhas

Cahiado
da Silva começaram a chegar na fazenda, ia sendo anunciado o roubo, oportunidade em que foram rendidos e amarrados.

A vítima e motorista Wilmar Sobrinho da Silva foi agredida com uma coronhada na cabeça
no momento em que
anunciaram o roubo.

Ainda foi subtraída a quantia de R$ 600,00 do motorista Joao Victor da Silva Viana. ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, vulgo “Tiririca, Caseiro”, que tocava o gado para embarcar nos caminhões, também acompanhava os motoristas com uma arma em punho.

Por volta de 15h30, já haviam carregado os cinco caminhões com o gado, quando as equipes policiais chegaram no local. Nessa ocasião, dois deles empreenderam fuga pela mata, mas VICTOR HUGO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA e WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES foram presos em flagrante delito.

ADEMILTON DA SILVA ARAUJO, vulgo “Tiririca, Caseiro”, funcionário da fazenda, confirmou que foi o responsável por fazer o levantamento do local e a repassar as informações às lideranças, mas não soube indicar quem seria o mandante.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, VICTOR HUGO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA, vulgo “Gordinho, e WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo “Loirinho”, confirmaram a participação no roubo.

Após autorização judicial para análise nos celulares apreendidos, foi possível identificar MARCOS WINDEL GUIMARÃES DA COSTA, vulgo “Madruga”, e DANIEL DE SOUSA RODRIGUES, vulgo “Magrão, Cara de Gato,” como sendo os dois que se evadiram do local, e eram eles quem davam as ordens no dia e portavam mais ostensivamente as armas de fogo.

Vale destacar que as vítimas Mario Nardi Candido da Silva e Oneide Ferreira dos Santos Soares reconheceram MARCOS WINDEL GUIMARÃES DA COSTA, vulgo “Madruga”, como uma das pessoas presentes no roubo. (...) (sic) (id. 236306684)”

I. DAS
PRELIMINARES

I.I -
DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS NOVAS RAZÕES RECURSAIS

De proêmio, cumpre analisar a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, que pugna pelo não conhecimento das novas razões recursais apresentadas em favor do apelante Wilian dos Santos Rodrigues (ID 238506157), em razão da preclusão consumativa.

A pretensão merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a prolação da sentença condenatória, a Defensoria Pública, que à época patrocinava a defesa do apelante Wilian dos Santos Rodrigues,
interpôs o
recurso de apelação
tempestivamente
e, em momento oportuno, apresentou as respectivas razões recursais (ID 164068807). O Ministério Público, por sua vez, foi devidamente intimado e ofertou as contrarrazões (ID 236306979), aperfeiçoando-se, assim, o ato processual.

Posteriormente, o apelante Wilian dos Santos Rodrigues
constituiu advogada
particular
, que protocolizou petição requerendo a juntada de
novas
razões de apelação (ID 238506157).

Ocorre que, em nosso ordenamento processual, vige o princípio da
unirrecorribilidade
, do qual decorre a preclusão consumativa. Uma vez praticado o ato processual de forma válida e tempestiva, exaure-se a faculdade da parte de praticá-lo novamente ou de complementá-lo, salvo expressa previsão legal, o que não se configura na
espécie
.

No caso em tela, a Defensoria Pública, na qualidade de representante legal do apelante à época, interpôs o recurso de apelação e, em momento oportuno, apresentou as respectivas razões recursais (ID 164068807). Com a prática desse ato, operou-se a preclusão consumativa quanto ao direito de arrazoar o apelo. A posterior constituição de nova patrona não tem o condão de reabrir o prazo ou permitir a substituição ou complementação das razões já ofertadas, pois o ato processual já se aperfeiçoara validamente.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APRESENTADAS DUAS RAZÕES RECURSAIS EM FAVOR DO MESMO ACUSADO E CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO SOBRE A (IN) VIABILIDADE DE PROPOSITURA DE ANPP. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/GO PARA APURAR ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE. 1. Apresentadas duas razões recursais contra a mesma decisão e em favor do mesmo acusado, a segunda peça não deve ser conhecida, face à ocorrência de preclusão consumativa. (...) (TJ-GO - Apelação Criminal: 5220368-04.2020.8.09.0011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal,
julgado em
12/04/2024
)

Portanto, a apresentação de novas razões recursais pela defesa constituída posteriormente revela-se processualmente inviável, em razão da preclusão consumativa.

Dessa forma,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para
não conhecer
das razões de apelo juntadas no ID 238506157, prosseguindo a
análise
do recurso com base nas
raz
õ
es
originariamente apresentadas pela Defensoria Pública no ID 164068807.

I.
II -
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 - VIOLAÇÃO DE REGRAS DE COMPETÊNCIA E PREVENÇÃO.

Os apelantes, em suas razões recursais (id. 164068807), arguem, preliminarmente, a incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito. Sustentam, em síntese, a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno, que conferiu jurisdição estadual a esta Vara Especializada, por suposta violação às regras federais de competência territorial (CPP, art. 70) e ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII).

Alegam, ainda, que a competência seria do Juízo da Comarca de
Água Boa
, por prevenção (CPP, art. 83), e que as provas autorizadas por aquele juízo seriam ilícitas, pois ele já se sabia incompetente.

A preliminar não merece acolhimento.

A especialização
de varas criminais para o julgamento de delitos de organização criminosa não fere o princípio do juiz natural, tratando-se de matéria de organização judiciária, conforme autorizado pelo art. 125 da Constituição Federal. O STF e o STJ possuem precedentes que legitimam a criação de varas especializadas para esses crimes, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de uma atuação mais eficiente do Poder Judiciário.

A Resolução n.º 11/2017 foi editada com fundamento na autonomia dos Tribunais de Justiça para disciplinar a organização do Judiciário estadual, sendo, portanto, legítima. Seu objetivo é conferir maior eficiência e celeridade ao processamento de ações penais relacionadas a organizações criminosas, tendo em vista que tais delitos possuem particularidades que demandam conhecimento técnico especializado e uma estrutura de julgamento mais adequada.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já
firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso
(STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.” (AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)
.

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais” (HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)” (sic)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ “
dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
”, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal.

Registra-se que, a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa já foi confirmada em diversos conflitos de competência, nos quais se reconheceu que a especialização prevalece sobre a regra territorial do Código de Processo Penal, garantindo um julgamento mais eficiente e uniforme para esses delitos.

Ademais, a Resolução n.º 11/2017 foi posteriormente ratificada por atos normativos subsequentes do TJMT, estabelecendo a 7ª Vara Criminal de Cuiabá como competente para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado de Mato Grosso.

Além disso, mesmo que se discutisse a validade de decisões proferidas por outro juízo antes da remessa do feito para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, todos os atos decisórios foram devidamente ratificados pelo juízo competente, convalidando eventuais decisões anteriores e afastando qualquer hipótese de nulidade processual.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGIA TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINARES REJEITADAS (...)

Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

“(...) A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.’ (STJ,
AgRg
no REsp nº 1611615/
MT)...
” (N.U 1006040-66.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Diante disso, não há qualquer vício a ser sanado, razão pela qual deve ser mantida a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá,
afastando-se
a preliminar arguida.

I
.III
- DA LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS

Os apelantes
alega
m
que as provas foram obtidas por decisão de juízo incompetente, o que as tornaria ilícitas e, consequentemente, deveriam ser desentranhadas dos autos por violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Ainda invocam a teoria dos frutos da árvore envenenada para sustentar que eventuais provas derivadas dessas deveriam ser igualmente desconsideradas.

Todavia, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois os atos decisórios foram posteriormente ratificados pelo juízo competente, convalidando eventuais decisões anteriores e garantindo a regularidade do processo.

Aplica-se, ao caso, a Teoria do Juízo Aparente, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores, que legitima decisões tomadas por juízos que, no momento da decisão, tinham aparente competência, especialmente em situações de investigações complexas envolvendo organizações criminosas.

A teoria do fruto da árvore envenenada não se aplica quando a obtenção da prova ocorre sem qualquer má-fé processual ou ilegalidade evidente. No presente caso, as provas foram colhidas com base em decisões judiciais válidas, afastando qualquer alegação de contaminação probatória.

As interceptações telefônicas, extratos de conversas via aplicativos de mensagens e documentos obtidos foram devidamente autorizados pelo Poder Judiciário, com fundamentação idônea, atendendo, portanto, aos requisitos legais estabelecidos pelo artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal e pelo artigo 3º da Lei 9.296/96.

Importante ressaltar que não há nos autos qualquer indício de que os apelantes tenham tido cerceado seu direito de defesa em razão das provas produzidas. A defesa teve pleno acesso aos elementos colhidos, podendo contestá-los e produzir contraprovas, o que reforça a lisura e a legalidade do procedimento investigatório e processual.

Dessa forma, as provas obtidas são plenamente válidas e devem ser mantidas nos autos, uma vez que foram colhidas de forma legítima e corroboram os demais elementos que evidenciam a participação dos apelantes na prática criminosa. Assim, deve ser afastada qualquer alegação de ilicitude probatória.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes recentes das Câmaras Criminais do TJMT: N.U 0011599-26.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025; N.U 1000008-46.2024.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; N.U 1008524-54.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025; N.U 0004766-14.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

Com essas considerações,
REJEITO
a aventada preliminar.

IV.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A defesa sustenta a nulidade das provas de autoria, ao argumento de que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que contaminaria todo o conjunto probatório.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justi
ç
a consolidou o entendimento de que a mera
inobserv
â
ncia
das formalidades do artigo 226 do CPP no reconhecimento de pessoas n
ão
acarreta, por si s
ó
, a nulidade da prova, especialmente quando existem outros elementos
aut
ô
nomos

e independentes que sustentam a autoria delitiva (
STJ - HC 598.886-SC, Rel. Min. Rogerio
S
chietti

Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
D
Je

18/12/2020
).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Criminal n.º 29, firmou entendimento de que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

No presente caso, o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa (
IDs

236306657
,
236306658
e
236306659
) foi apenas um dos elementos probatórios colhidos na persecução penal, não se constituindo na única base da acusação.

Ademais,
a
autoria não

restou comprovada
exclusivamente
pelo
reconhecimento questionado, mas
sim encontra
robusto amparo em outros elementos de convicção, notadamente na confissão judicial dos corréus Ademilton da Silva Araujo e Victor Hugo Ferreira
Gonçalves
da Silva, que detalharam a participação dos apelantes na empreitada criminosa
, conforme será demonstrado
por ocasião da análise do mérito
.

Some-se a isso
, que
o depoimento judicial das
vítimas, sob
o crivo do contraditório, confirmaram a dinâmica dos fatos e, em alguns casos, ratificaram o reconhecimento dos agentes,
tal
como fez a vítima Wilmar Sobrinho da Silva, que em juízo apontou o apelante Marcos
Windel
como um dos autores do roubo.

Dessa forma, não há nexo de causalidade direto entre a eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico e a totalidade das provas produzidas, afastando-se qualquer alegação de ilicitude ou contaminação da prova acusatória. A condenação está fundamentada em um acervo probatório coeso e independente, que vai além do ato de reconhecimento realizado na fase policial.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

O apelante
Marcos
Windel

alega que não há provas suficientes
para a sua condenação, pois das
declarações das
vítimas e
das
testemunhas não foi possível extrair elementos a caracterizar a autoria do recorrente quanto ao crime de roubo
.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
236306196
), do auto de prisão (Id.
236306672
), do
reconhecimento fotográfico
(id.
236306657
a
236306659
), do
s

dados extraídos dos celulares
(id.
236306830 ao 236307735
), do termo de apreensão (id. 236867689), do Relatório Policial (Id. 236868667)
, da análise preliminar dos aparelhos telefônicos (id. 236307736)
e dos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à
autoria
, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para
demonstrá-la
em relação
ao apelante
Marcos
no delito de
roubo,
não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

O apelante
Marcos
, durante seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, afirmou que seu apelido é
“
Coveiro
”
e que jamais foi conhecido pelo apelido de
“
Madruga
”
, declarando, ainda, não conhecer nenhum dos demais acusados e que as vítimas o teriam reconhecido apenas por possuir porte físico comum.

Em juízo, o corréu
Ademilton da Silva Araújo
declarou que é conhecido pelo apelido de “Tiririca” e
sem se eximir de sua responsabilidade penal, além de
confess
ar
a prática do crime de roubo na fazenda, alegando que agiu por estar necessitado de dinheiro
, delatou os seus comparsas,
informando
que participou da ação criminosa juntamente com os réus Victor Hugo, Willian e Marcos, ressaltando que não os conhecia anteriormente, e que o roubo foi totalmente articulado por meio de conversas via telefone celular.

Relatou que sua função era colocar o gado na carreta e que um dos réus lhe ordenou que pegasse uma arma de fogo para acompanhar um caminhoneiro, cujo nome não conseguiu recordar.

Por fim,
afirmou novamente que o réu Marcos
Windel
estava presente no momento da execução do roubo.

O corréu
Victor Hugo Ferreira Gonçalves da Silva,
durante seu interrogatório judicial, confessou ter participado do crime de roubo ocorrido na fazenda, esclarecendo que tomou conhecimento da ação criminosa no próprio dia dos fatos e que não conhecia nenhum dos demais envolvidos.

Informou que, no local, havia quatro participantes do roubo, incluindo ele próprio, o caseiro da fazenda, o corréu Ademilton e um quarto indivíduo, cujo nome não conseguiu recordar, ressaltando que estavam armados o réu Willian, o caseiro e esse terceiro participante.

Ao ser indagado sobre o réu Marcos
Windel
, afirmou não
o conhecer
nominalmente, razão pela qual não poderia declarar nada a seu respeito.

Por fim, afirmou que sua função no roubo foi vigiar as vítimas, destacando que, entre elas, havia pessoas idosas.

Em juízo, durante seu interrogatório, o corréu
Wilian dos Santos Rodrigues
confessou que participou do crime de roubo, afirmando que foi contratado para exercer a função de cercar o gado.

Relatou que o contrato foi feito por meio de ligação telefônica, e que não conhecia nenhum dos demais participantes do assalto.

Por fim, afirmou que permaneceu, durante a ação criminosa, próximo ao gado, sob um pé de mangueira, aguardando o momento de embarcar os animais.

A vítima
Wilhas
da Silva
, em juízo, afirmou que era motorista responsável pelo transporte de gado e relatou que chegou à fazenda por volta das 12 horas, ocasião em que, ao descer do caminhão, foi abordado por um indivíduo armado, que anunciou o assalto utilizando a expressão “perdeu”. Informou que, em seguida, foi levado a uma área onde já se encontravam outras vítimas amarradas, tendo identificado entre elas o senhor Wilmar, que apresentava ferimentos.

Relatou que um funcionário da fazenda, identificado como Ademilton e conhecido pelo apelido de “Tiririca”, participou do crime e se encontrava armado no momento do embarque do gado.

Por fim, afirmou que havia três assaltantes, além do referido funcionário da fazenda, todos armados, e que os criminosos subtraíram dele a quantia de R$ 200,00, além de sua carteira.

Em juízo, a vítima
Wilmar Sobrinho da Silva,
declarou que na manhã do dia dos fatos, recebeu uma ligação de uma pessoa que se passou por gerente da fazenda, contratando-o para buscar alguns bezerros.

Relatou que, ao chegar à fazenda juntamente com a vítima Jerônimo, ambos foram rendidos por indivíduos armados, momento em que foi agredido com uma coronhada, teve as mãos amarradas e presenciou um disparo de arma de fogo, acrescentando que todos os autores portavam armas e não utilizavam qualquer tipo de disfarce no rosto.

Por fim,
reconheceu os réus Marcos
Windel

e Victor Hugo, e afirmou que o acusado Ademilton, embora fosse funcionário da fazenda, também participou da empreitada criminosa.

A vítima
João Victor da Silva Viana,
em
juízo
,

declarou que, na data dos fatos, foi contratada para realizar um frete em uma fazenda com destino ao município de Barra do Garças.

Relatou que, ao chegar ao local, foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o roubo, sendo conduzida em seguida para o ponto onde estavam as demais vítimas, todas amarradas.

Acrescentou que os autores do crime eram quatro, todos armados, sendo que um deles era funcionário da fazenda, e que os acusados obrigaram as vítimas a auxiliar na retirada do gado, que estava sendo embarcado nos caminhões. Informou, ainda, que os veículos só não foram levados porque a polícia chegou a tempo.

Por fim, afirmou que lhe foram subtraídos R$ 600,00 e
que, durante a audiência, reconheceu o réu Marcos
Windel
como um dos envolvidos.

Em juízo, a vítima
Gleidson Oliveira Silva
declarou que, na data dos fatos, foi contratada pela manhã e que foi o primeiro motorista a chegar à fazenda, sendo rendida por quatro indivíduos logo após estacionar o caminhão na sede da propriedade.

Relatou que foi amarrada e colocada junto aos proprietários da fazenda, momento em que, em seguida, chegaram as vítimas Wilmar e Jerônimo, ocasião na qual ouviu um disparo de arma de fogo.

Por fim,
afirmou que, durante a audiência,

reconheceu
os quatro indivíduos como sendo os réus Wiliam,
Marcos
Windel
, Victor Hugo e Ademilton.

Não se mostra necessária a transcrição integral dos depoimentos das demais vítimas, uma vez que os relatos prestados por Wilmar Sobrinho da Silva, João Victor da Silva Viana e Gleidson Oliveira Silva, conforme já exposto, revelam-se convergentes, coerentes e suficientemente robustos para firmar a autoria delitiva atribuída ao acusado Marcos
Windel
.

No que se refere ao pleito absolutório formulado pelo apelante
Marcos
Windel
Guimarães Da Costa,
sob o fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação, verifica-se que a pretensão não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, há um conjunto probatório harmônico, judicializado e apto a demonstrar de forma segura a participação do apelante na empreitada criminosa, em especial pelos depoimentos das vítimas Wilmar Sobrinho da Silva, João Victor da Silva Viana, Gleidson Oliveira Silva e
Wilhas
da Silva, que reconheceram expressamente o réu como um dos executores do roubo.

Além
disso, os
relatos das vítimas e a confissão do corréu Ademilton da Silva Araújo, que declarou, em juízo, que
Marcos
Windel
Guimarães Da Costa

participou ativamente da ação criminosa, reforça a conclusão de que não se trata de reconhecimento isolado ou frágil, mas sim de identificação segura, realizada por vítimas distintas, em momentos diversos e com plena coerência narrativa.

A alegação defensiva de que o apelante teria sido reconhecido apenas por possuir porte físico comum não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Ao contrário do que sustenta a defesa,
as vítimas não apenas descreveram a conduta individual do réu durante a execução do delito, como também o reconheceram pessoalmente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de conferir especial relevância ao depoimento das vítimas em crimes patrimoniais, desde que em consonância com os demais elementos constantes dos autos
.
Vejamos
:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024,
DJe
07/03/2024)”

Ademais,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, competia ao apelante o ônus de provar os fatos que alegou, notadamente o álibi de que não se encontrava no local do crime, o que não ocorreu. Sua defesa limitou-se a alegações unilaterais, desprovidas de qualquer respaldo probatório.

Dessa forma, diante do conjunto probatório sólido, convergente e suficiente para demonstrar a participação do apelante no crime de roubo.

Quanto ao afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto
est
a
Corte Estadual, há muito, firmaram a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

No caso em tela, ainda que as armas de fogo não tenham sido apreendidas, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta, uníssona e suficiente para comprovar a sua utilização. A vítima
Wilmar Sobrinho da Silva
relatou ter sido agredida com uma coronhada e ter ouvido um disparo de arma de fogo (Id. 236306898), o que foi corroborado pela vítima
Jeronimo Vilela de Freitas
, que também ouviu o estampido (Id. 236306898). Tais relatos, por si sós, já seriam suficientes para atestar a potencialidade lesiva do artefato, afastando qualquer dúvida sobre sua eficácia e real existência.

A simples alegação de que o artefato utilizado poderia ser um simulacro não é capaz de infirmar a palavra coesa das vítimas, sobretudo porque a defesa não logrou demonstrar o alegado, ônus que lhe competia.

Isto posto, “
para a configuração da causa de aumento consubstanciada no emprego de arma de fogo é irrelevante que o instrumento utilizado na empreitada criminosa tenha sido sequer apreendido, quanto mais periciado, uma vez que a palavra das vítimas se mostra suficiente a demonstrar a sua configuração. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro.
”
(N.U 0030560-54.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa dos réus
WILIAN DOS SANTOS RODRIGUES e MARCOS WINDEL GUIMARAES
DA COSTA,

porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
inc
ólume
a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025